Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701451-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ALDENISSO DA SILVA EMBARGADO: JOSE HAMILTON FERREIRA CORDEIRO DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório, concedo ao embargante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da conta realizada pelo embragado na petição de ID 33197778. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora